Tribunal: TJBA
Processo: 0574355-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0574355-47.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TANIA MESSIAS SILVA CARDOSO e outros (2) Advogado(s): JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS, ANDREZA DE ASSIS SILVA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, WASHINGTON PINTO ALMEIDA APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros (2) Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS, ANDREZA DE ASSIS SILVA, WASHINGTON PINTO ALMEIDA, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO POSTERIOR DE COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA RESOLUÇÃO PETROS Nº 49/1997. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. RATEIO DO BENEFÍCIO ENTRE EX-ESPOSA E COMPANHEIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSOS DA PETROS E DA EX-ESPOSA DESPROVIDOS. RECURSO DA COMPANHEIRA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de concessão de suplementação de pensão por morte, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a primeira ré ao rateio do benefício, na proporção de 50% para cada beneficiária, fixando efeitos ex nunc e honorários advocatícios de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível negar a suplementação de pensão à autora em razão da ausência de inscrição prévia, à luz da Resolução PETROS nº 49/1997; (ii) estabelecer se a ex-esposa pode manter a integralidade do benefício, excluindo a companheira reconhecida; (iii) determinar se os efeitos financeiros do rateio devem retroagir à data do óbito do instituidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução PETROS nº 49/1997 não pode ser aplicada retroativamente para impor requisitos inexistentes quando da aposentadoria especial do instituidor, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade (CF, art. 5º, XXXVI). A jurisprudência do STJ admite a inclusão posterior de dependente econômico direto como beneficiário, desde que não haja prejuízo ao equilíbrio atuarial, hipótese em que se insere o caso, pois não haveria acréscimo no valor global pago, mas apenas rateio entre beneficiárias. A sentença tem natureza declaratória, reconhecendo direito já existente; por isso, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 Recursos da PETROS e de MARIA IZABEL PALMEIRA DA SILVA desprovidos. Recurso de TANIA MESSIAS SILVA CARDOSO provido. Tese de julgamento: A Resolução PETROS nº 49/1997 não se aplica retroativamente a benefícios já consolidados. É possível a inclusão posterior de companheiro como beneficiário de suplementação de pensão por morte, desde que comprovada a dependência econômica e ausente prejuízo ao equilíbrio atuarial. Reconhecida judicialmente a condição de beneficiário, os efeitos financeiros retroagem à data do óbito do instituidor, ressalvada a prescrição quinquenal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 226, §3º; LC nº 109/2001, art. 75; CC, arts. 206, §5º, II, 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.838.565/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 19/11/2024, DJe 26/11/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.565.020/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/8/2020, DJe 14/8/2020; TJ-BA, AI nº 8044827-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 26/02/2024, pub. 18/03/2024; TJ-SP, Ap. Cível nº 1001364-19.2016.8.26.0587, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0574355-47.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante TANIA MESSIAS SILVA CARDOSO e outros (2) e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento às apelações da PETROS e de MARIA IZABEL PALMEIRA DA SILVA e dar provimento à apelação de TANIA MESSIAS SILVA CARDOSO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora